Tribunal: TJMT
Processo: 0008291-11.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008291-11.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 75.007.385/0001-18 (APELADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), BARBARA FRACARO LOMBARDI - CPF: 038.090.989-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008291-11.2018.8.11.0055

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA SUPRIDA PELO PROTESTO E PELA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR CORRETO OU DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de extinção do feito executivo por inépcia da inicial, em razão da ausência de prova da intimação do executado do protesto e pela falta de aceite da duplicata, rejeitada
.

Não há vício de formalidade no título que tem por base as duplicatas vencidas e não pagas, que foram comprovadamente protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega dos produtos adquiridos, todas devidamente assinadas pelo recebedor.

Demonstrado que se trata de título líquido, certo e exigível, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos é medida que se impõe.

Não se conhece do tema relativo ao excesso de execução, quando o executado não indicou de forma clara qual seria o valor correto e nem apresentou o demonstrativo de cálculo.

A má-fé não se presume, de modo que se não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0008291-11.2018.8.11.0055

APELANTE: JOSE ARMANDO ARGENTA.

APELADO: AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.

Processo na origem n.o 0008291-11.2018.8.11.0055

Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE ARMANDO ARGENTA
de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.o 0008291-11.2018.8.11.0055 Cód. 1085687), opostos por
JOSE ARMANDO ARGENTA
em desfavor de
AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
.

SENTENÇA
(ID 87944512)
: não conheceu da alegação de excesso de execução e julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. Também condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa.

APELAÇÃO
: (ID 87944517)
JOSE ARMANDO ARGENTA
alega, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito executivo por inépcia da inicial, em razão da ausência de prova da intimação do executado do protesto e pela falta de aceite da duplicata. No mérito, sustenta a inexequibilidade do título porque lhe falta certeza e liquidez, porque a exequente não realizou a efetiva entrega da totalidade dos produtos contratados e omitiu documentos que comprovam a quantidade total contratada. Insiste que tal falha lhe gerou prejuízos cuja reparação deve ser compensada com o valor executado. Argumenta a inexigibilidade dos títulos dados os seus vícios formais, principalmente porque não constituído em mora. Suscita a exceção de contrato não cumprido, porque o embargado não entregou todo o fertilizando adquirido pelo grupo de produtores. Defende o excesso de execução, consistente na inclusão de correção monetária, juros de mora e despesas cartorárias no cálculo apresentado para homologação. Pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar e reconhecer a nulidade da pretensão executiva e extinguir a demanda, sem julgamento do mérito. No mérito pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os embargos e declarar a inexequibilidade, iliquidez e inexigibilidade do título objeto da ação e, consequentemente, extinguir a execução. Alternativamente requer o reconhecimento do excesso de execução e a exclusão da correção monetária, juros de mora e despesas cartorárias extrajudiciais.

CONTRAMINUTA
: (ID 87944525) pelo desprovimento de recurso e pela condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008291-11.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE ARMANDO ARGENTA
de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.o 0008291-11.2018.8.11.0055 Cód. 1085687), opostos por
JOSE ARMANDO ARGENTA
em desfavor de
AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
.

SENTENÇA
(ID 87944512)
: não conheceu da alegação de excesso de execução e julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. Também condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa.

A empresa apelada ajuizou Ação de Execução de título Executivo Extrajudicial para a cobrança de valores não adimplidos, representadas por duplicatas emitidas em razão da compra e venda de produtos agrícolas (fertilizantes), no total de R$435.504,76 (quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quatro reais e setenta e seis centavos) ID 57678626 - Pág. 59 - origem, e oriundos dos pedidos de n.o 016285 e 016286.

O apelante opôs Embargos à Execução, nos quais alega que a aquisição dos insumos não foi feita de forma individual, mas sim por um grupo de produtores, com o objetivo de reduzir custos, porém a apelada não teria entregado a totalidade dos produtos agrícolas contratados, o que lhe teria gerado prejuízo em montante consideravelmente maior que o valor executado
.

Pretende que a execução seja extinta, porque o título apresenta vícios formais, principalmente no que diz respeito à falta de aceite e pela nulidade do protesto.

Os embargos foram julgados improcedentes, razão pela qual recorre.

O autor, ora apelante,
JOSE ARMANDO ARGENTA
alega, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito executivo por inépcia da inicial, em razão da ausência de prova da intimação do executado do protesto e pela falta de aceite da duplicata.

Tal discussão se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Quanto à alegação de que o serviço não foi prestado porque a embargado não teria entregado a totalidade dos insumos contratados, o apelante informa que estes teriam sido contratados por meio dos pedidos n.o 016232 e 016233.

No entanto, a execução se refere apenas aos valores inadimplidos que haviam sido contratados pelo próprio apelante, isto é, aqueles representados pelos pedidos
n.o 016285 (ID 87944454 - Pág. 7) e 016286 (ID 87944455 - Pág. 1)
, os quais o embargante, ora apelante, não nega que tivessem sido entregues.

Os demais pedidos foram efetuados por Rubia Argenta Deon, e são objeto de outra execução, conforme informa a sentença recorrida (ID 87944512 - Pág. 7).

Portanto, não procede a alegação de iliquidez do título executivo, porquanto os pedidos apresentam concretamente os valores dos produtos adquiridos e entregues ao apelante, logo não há falar-se em exceção de contrato não cumprido, porque os produtos que o apelante alega não terem sido entregues não tem relação com os valores ora executados.

Também não se faz relevante a alegada inépcia da inicial e a nulidade do título e da execução em face da ausência de aceite, suprida pelo protesto (ID 57678626 - Pág. 22, 57678626 - Pág. 27, 57678626 - Pág. 32 57678626 - Pág. 37, 57678626 - Pág. 42 e 57678626 - Pág. 47 - origem) e pela comprovação da entrega dos produtos descritos nas notas fiscais (ID 57678626 - Pág. 19, 57678626 - Pág. 24, 57678626 - Pág. 29, 57678626 - Pág. 34, 57678626 - Pág. 39 e 57678626 - Pág. 44 - origem).

O fato de o endereço que constou do instrumento de protesto ser diferente daquele colocado na NF não é suficiente para afastar a efetividade da notificação extrajudicial, primeiro porque há que se considerar a fé pública da declaração aposta nos Instrumentos de Protesto, que informa haver intimado o responsável pessoal do protesto neles especificado, e também porque o endereço coincide com aquele declinado na inicial dos embargos à execução e também em documentos juntados pelo próprio apelante, tais como contas telefônicas (ID 57678626 - Pág. 69).

Desse modo, verifica-se que a ausência de aceite restou suprida pelo protesto e pela comprovação de entrega dos produtos adquiridos, portanto há que ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e de nulidade do título e da execução, porquanto demonstrada a intimação do protesto, pela certidão aposta no Instrumento emitido pelo Cartório de Protesto.

O autor argumenta ainda a inexigibilidade dos títulos, dados os seus vícios formais, pois não preenche os requisitos estabelecidos na Lei n° 5.474/68, principalmente porque não teria sido constituído em mora.

Como demonstrado anteriormente, houve a efetiva intimação do apelante do protesto, o que se afigura suficiente para constituí-lo em mora, conforme se exige dos títulos sem aceite.

Vejamos o que dispõe o art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/68:

“Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não; (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

II -
de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente
: (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

a)
haja sido protestada
; (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

b)
esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria
; e (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

c)
o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei
”. (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

Observa-se, portanto, que as duplicatas executadas estão devidamente acompanhadas do respectivo instrumento de protesto e do documento comprobatório do recebimento da mercadoria, com as informações relativas à data, o produto e o valor da compra, de modo que não há como acolher o alegado desconhecimento do débito exequendo, bem como das duplicatas e notas fiscais por parte do apelante.

Também restou refutada a alegação do apelante de que a intimação teria sido dirigida a endereço diverso daquele que consta dos documentos relativos ao negócio jurídico, que em nada atrapalhou a intimação de acordo com a certidão do oficial cartorário.

Nesse passo, não há falar-se em vício de formalidade do título capaz de ensejar a nulidade da execução, porque tem por base as duplicatas vencidas e não pagas, que foram comprovadamente protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega dos produtos adquiridos, todas devidamente assinadas pelo recebedor.

O apelante defende ainda que houve excesso de execução, consistente na inclusão de correção monetária, juros de mora e despesas cartorárias no cálculo apresentado pela exequente para homologação.

Nesse ponto também não comporta reforma a sentença, primeiro porque para alegar o excesso de execução o executado/embargante, ora apelante, deveria ter indicado com clareza qual era o valor que considerava correto, acompanhado do demonstrativo de cálculo.

Na ausência destes, os embargos devem ser liminarmente rejeitados, conforme ocorreu na sentença recorrida.

Vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”
.

Portanto, há que ser mantida a decisão na parte em que não conheceu do tema relativo ao excesso de execução, porque o executado não indicou de forma clara qual seria o valor correto e nem apresentou o demonstrativo de cálculo.

Desse modo, a execução deve prosseguir, uma vez que mantida a improcedência dos embargos à execução.

Por fim, a apelada requer a condenação do apelante ao pagamento de multa no valor de 10% do valor corrigido da causa por litigância de má-fé.

No entanto, a má-fé não se presume, de modo que se não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021